Tribunal: TJDFT
Processo: 0748930-61.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TERMO INICIAL.
1. A controvérsia cinge-se ao valor da condenação fixada na origem, insurgindo-se o autor/recorrente quanto à aplicação do índice de correção monetária e o seu termo inicial.
2. In casu, incontroverso o direito do autor/recorrente ao recebimento do valor de R$ 4.232,72, reconhecido, inclusive, administrativamente pelo Distrito Federal (ID 10948445). Tal numerário foi corrigido, pelo autor/recorrente, até 24/10/2018, pelo IPCA-E, perfazendo o montante de R$ 5.261,99 (ID 10948439). Frise-se que o próprio réu/recorrido afirma que a planilha apresentada pelo autor considerou o IPCA-E como índice de correção (ID 10948453). Nada obstante, o juízo de origem condenou o réu/recorrido com espeque na planilha por ele apresentada (ID 10948452 – p. 2), que utilizou a TR como índice de correção, em contrariedade à tese fixada no RE 870.947/SE. Desse modo, deve o Distrito Federal ser condenado a R$ 5.261,99, a ser corrigido desde a data de 25/10/2018 (dia posterior à última atualização), pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora a partir da citação.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para modular a condenação imposta ao Distrito Federal para R$ 5.261,99, a ser corrigida, pelo IPCA-E, a partir de 25/10/2018. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.